Tribunal: TJDFT
Processo: 0729155-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0729155-55.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: VITORIA BEATRIZ FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega não merece prosperar a conclusão da Presidência, no sentido de inexistir prequestionamento da matéria, uma vez que os dispositivos constitucionais constantes do art. 5o, inc. XXXIII; XXXIV, a e b; LX da CF e ao art. 37, caput e inciso II da CRFB, foram devidamente prequestionados, de forma ficta, pela oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC. A parte ex adversa apresentou contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. Conforme expressamente já salientado, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, portanto, ausente o prequestionamento direto e explicito da matéria constitucional suscitada. Não cabe a Presidência da Turma Recursal reconhecer omissão para fins de prequestionamento, em razão de ser as cortes superiores a destinatária da norma esculpida no art. 1.025 do CPC. Ademais, os embargos de declaração, no âmbito dos juizados especiais, não tem finalidade prequestionadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Ademais, a pretensão recursal pressupõe aos julgadores apreciar se há equivalência entre o curso técnico em laboratório em hematologia e hemoterapia e o realizado pela recorrente curso técnico em análises químicas, vedado pelo enunciado n 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja “direito de candidato a tomar posse em cargo público cuja qualificação apresentada seja diversa da exigida no edital do concurso público por ele prestado”. Após, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 13 de outubro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal